Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700476-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DA COSTA CARRERA JUNIOR, DANIELE CONRADO GOMES, DEBORA DE ARAUJO RIBEIRO MACHADO, DEISIANE MOREIRA SANTOS, ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA, ELENI PARAIZO NUNES, EMILIA DIAS DA SILVA, ERIKA ALINE RODRIGUES NEVES, EVANEIDE DA SILVA FERREIRA, FABIANE DE FATIMA OLIVEIRA PEIXOTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por DANIEL DA COSTA CARRERA JÚNIOR e OUTROS uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista isenção legal (art. 10, Lei no 4.717 de 1995). Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID no 21794541). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2020 18:57:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator